Tribunal: TJMT
Processo: 1010524-27.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010524-27.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), THIAGO DA SILVA MEIRELES - CPF: 044.326.071-06 (AGRAVADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1010524-27.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Agravado:
Thiago da Silva Meireles

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – DEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DA PROVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 373, § 1º, do CPC, diante das peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de uma das partes em cumprir o encargo, atribui-se a seguradora o ônus de arcar com os encargos periciais, não merecendo reparo a decisão neste ponto.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1010524-27.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Agravado:
Thiago da Silva Meireles

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais em face da r. decisão proferida pelo
MM.
Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança de seguro DPVAT que lhe move Thiago da Silva Meireles, com fundamento na teoria dinâmica da prova, nos termos do art. 373, §1º do CPC, aliado ao que dispõe o art. 6º, inc. VIII, do CDC, determinou a inversão do ônus da prova.

Inconformada, a agravante defende, em síntese, a impossibilidade de inversão do ônus da prova, pois
cabe à parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC
.

O pedido de antecipação recursal foi indeferido (id. 92123499).

O douto magistrado prestou as informações (id. 92280569).

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 94080979).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1010524-27.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Agravado:
Thiago da Silva Meireles

V O T O

Cinge-se dos autos que Thiago da Silva Meireles ajuizou ação de cobrança de seguro obrigatório
- DPVAT
contra
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, em razão do acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 25 de agosto de 2020.

O douto magistrado
a quo
deferiu a inversão do ônus da prova, com base na aplicação da teoria da carga dinâmica da prova, nos termos do art. 373, §1º do CPC, aliado ao que dispõe o art. 6º, inc. VIII, do CDC (id. 91010952).

Em face dessa decisão recorre a agravante, aduzindo que nos termos do art. 373, I, do CPC, cumpre ao autor a comprovação da invalidez permanente alegada.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha a recorrente. Explico.

Em que pese os argumentos da agravante, é perfeitamente admitida a redistribuição do ônus da prova com base no artigo 373, §1.º,do CPC,
in verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído
”.

No caso em debate, diante das peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de uma das partes em cumprir o encargo, o douto magistrado procedeu a distribuição dinâmica da prova, nos termos do art. 373, § 1º, do CPC.

Além disso, é do próprio interesse da seguradora agravante suportar o encargo, pois se além de deter melhores condições de suportar o ônus
, a fim de se apurar a verdade real e fazer prevalecer o justo, possui o inequívoco interesse em desconstituir a pretensão autoral.

Neste sentido colaciono recente julgado do Tribunal Sul-mato-grossense:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO PARA COBRANÇA DO

SEGURO DPVAT – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DA

PROVA PERICIAL – HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO

AGRAVADO QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA PARTE

DA DECISÃO AGRAVADA QUE INVERTEU O ÔNUS DA

PROVA, DETERMINANDO QUE A SEGURADORA SUPORTE

INTEGRALMENTE COM OS CUSTOS DA PERÍCIA SOB PENA

DE REPUTARAM-SE VERDADEIROS OS FATOS ALEGADOS

PELO AGRAVADO NA INICIAL
–
NÃO ACOLHIMENTO DO PEDIDO ALTERNATIVO DE REDUÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS QUE ATENDEU O CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO
”
.
(
TJMS
, Rai n. 1415240-39.2020.8.12.0000, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Claudionor Miguel Abss Duarte,
j.

12.02.2021
)
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021